Tribunal: STF
Processo: RE 77189
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
CAMBIAL. LEI UNIFORME, ART. 53. A FALTA DE PROTESTO NO PRAZO NÃO FAZ
O PORTADOR PERDER SEU DIREITO DE AÇÃO CONTRA O ACEITANTE E CONTRA O
AVALISTA DO ACEITANTE, PORQUE O DADOR DO AVAL E RESPONSÁVEL DA MESMA
MANEIRA QUE A PESSOA POR ELE AFIANCADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.